Tribunal: TJMT
Processo: 0006012-43.2017.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006012-43.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONATHAN DELMON DOS SANTOS - CPF: 045.971.431-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL BULSING SANTOS - CPF: 071.989.891-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006012-43.2017.8.11.0037

APELANTE: JONATHAN DELMON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157 DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE ­ – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS EM SUA IDENTIFICAÇÃO, POR FOTOGRAFIA, NA FASE INQUISITORIAL – RECONHECIMENTO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO – CARÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INSUFICIENTE PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO – RECURSO
PROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jonathan Delmon dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, por infração ao art. 157 do Código Penal (roubo).

Em suas razões, assevera que: 1) não foram produzidas provas suficientes para justificar a condenação; 2) “
o rec
orrente, quando ouvido em sede judicial, negou a pratica delitiva, informando que nunca negou nenhum de seus crimes, porém este ele não fez; que em sede policial foi forçado a assumir este crime, mediante muita violência
” (sic); 3) o
“reconhecimento não fora realizado de acordo com as observâncias previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, tornando inviável seu uso exclusivo como elemento de prova, justamente por gerar no caso vertente dúvida quanto à autoria”
(sic); 4) “
em juízo a vítima não reconheceu o recorrente, apenas confirmou que a foto constante nos autos era a mesma que lhe foi apresentada na ocasião do reconhecimento na delegacia de polícia, ocorrendo novamente o reconhecimento de forma equivocada
” (sic); 5) a pena-base foi indevidamente exasperada e seu acréscimo é desproporcional; 6) “
mostra necessário o afastamento da reparação de danos arbitrada à vítima, ou, subsidiariamente, por sua redução no patamar máximo
” (sic)
(Id.
149610868 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
149610871 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
155081650 - pág. 1-8
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo, em razão dos seguintes fatos:

No dia 04 de abril de 2017, por volta das 08h30min, em via pública, na Rua Tancredo Neves, nesta cidade de Primavera do Leste - MT, o denunciado JONATHAN DELMON

DOS SANTOS mediante grave ameaça, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung Gran Prime, pertencente à vítima Gabriel Bulsing Santos.

Infere-se do caderno investigativo, que na data e local acima descrito, a vítima trafegava de bicicleta, quando o denunciado, em uma motocicleta Honda Biz, simulando estar armado, anunciou o roubo e subtraiu o celular daquela evadindo-se em seguida.

Consta que, na oportunidade de seu interrogatório (fls.06), JONATHAN declarou ter cometido um roubo de celular na data dos fatos, relatando ainda que na ocasião dos delitos que costuma praticar, simula estar com arma de fogo, além de utilizar a motocicleta de sua companheira (Honda Biz) para as supracitadas práticas.

Ressalta-se que, além do denunciado confessar o cometimento do crime (fl. 06-V), a vítima o reconheceu mediante fotografias, como sendo o autor do delito (fl. 07).
[...]
(Id.
149609325 - pág. 1-3).

A condenação impugnada se baseou nas seguintes provas.

Na fase investigativa, Gabriel Bulsing Santos descreveu o assalto, nos termos transcrito:

Que na data dos fatos, 04/04/2017, o declarante estava indo para a aula de educação física, na quadra da Igreja São Francisco, por volta das 09h;
Que o declarante foi parado por uma motocicleta Honda/Biz, de cor verde escura;
Que o suspeito questionou ao declarante que horas eram e o declarante respondeu; Que o suspeito perguntou ainda o que o declarante faria caso ele fosse assaltado, o que ele faria e o declarante respondeu que não faria nada; Que nesse momento, o suspeito pediu o celular e o declarante o entregou; Que o suspeito levou apenas o aparelho celular Samsung Gran Prime, de cor prata; Que o suspeito seguiu sentido Vale Verde; Que o suspeito tinha olhos verdes, moreno claro, possuía uma cicatriz no antebraço e usava capacete;
Que fora mostrado ao declarante diversas fotografias, sendo que este achou o suspeito Jonathan Delmon dos Santos o mais semelhante com o assaltante
[...]

(Id. 149609325 - Pág. 16-17).

Na delegacia de polícia, o réu confessou o crime:

Que está ciente de seus direitos constitucionais: Que saiu da Cadeia Pública de Pva do Leste há, aproximadamente, 02 (dois) meses: Que é viciado em entorpecente: Que após sair do presídio cometeu inúmeros assaltos: Que praticou os assaltos na motocicleta Honda BIZ de sua convivente: Que na data de 04/04/2016 o interrogado cometeu um furto contra a pessoa de Vinicius Faustin, conforme BO 2016.112924; Que simulou estar armado no assalto, porém não se encontrava; Que não possui arma de fogo: Que em todos assaltos o interrogado coloca sua carteira por dentro da blusa, simulando estar armado; Que no referido furto pegou o celular da vítima, vendeu o celular para um homem de apelido Maranhão; Que Maranhão fica na "Borracharia do Lagoa: Que Maranhão lhe passou a quantia de RS 90,00 (noventa reais); Que utilizou o dinheiro para compra de material entorpecente: Q
ue praticou outro assalto na data de 04 104/2017 nesta urbe
:
Que simulou novamente estar armado: Que furtou o celular da vítima: Que novamente vendeu o celular para a pessoa de Maranhão para comprar entorpecente
: Que realizou mais uns 05 (cinco) assaltos: Que em todos levou apenas os celulares das vítimas: Que assalta apenas homens; Que alegou que não cometeu os assalto referente aos outros BOs que lhe foram lidos, tendo sido cometidos provavelmente pela pessoa de Marlon Cardoso Zukoviski, vulgo '25’, sendo que o mesmo utiliza uma bicicleta para cometimento dos assaltos: Que a pessoa que está cometendo os roubos em uma motocicleta Honda 125 provavelmente é a pessoa de "Wisley" [...]
(Id. 149609325 - Pág. 14-15) .

Na instr
ução processual, este é o depoimento de Gabriel
Bulsing Santos
:

MP: [...] como que foi esse fato, como que aconteceu esse dia?

V: Nesse dia eu estava estudando na IF, estava indo para a educação física [...], não lembro o horário exato agora, mas eu estava passando pela calçada de bicicleta e fui abordado, ele parou do meu lado e pediu para saber quantas.... O horário, que hora que era,
hora que eu tirei o telefone da mochila, ele falou que estava armado e que era um assalto, aí, como ele estava com a mão embaixo da camiseta eu não sabia se era verdade ou não, então eu só peguei o telefone e entreguei para ele, tirei o chip ali, e ele desceu a Tancredo Neves ali
.

MP: E ele estava em uma moto?

V: Estava em uma Biz, se não em engano.

MP: Uma Biz? Ele falou expressamente que era um assalto, que estava armado, embora você não tenha visto a arma?

V: Ele me perguntou: “se isso fosse um assalto, o que você faria”, eu falei que nada, ele falou então: “me dá o telefone, que eu estou armado”, só que daí eu não sabia porque ele estava com a mão embaixo da camisa.

MP: Gabriel você viu o rosto dele?

V: Estava de capacete, não deu para ver muito bem
.

MP: Não deu para ver? Lá na delegacia foi apresentado foto, você reconheceu?

V: Eu conheci mais pela parte do nariz e a cor dos olhos

ali um pouco, da estrutura física também.

[...]

MP: Você viu aí o acusado Gabriel?

V: Vi.

MP: Você reconhece, foi ele mesmo que praticou o assalto?

V: A fisionomia mudou bastante, porque faz um bom tempo, nem lembro que ano que foi exatamente.

MP: 2017.

V: Então, faz um bom tempo.

MP: Você consegue estabelecer com certeza se foi ele ou não?

V: Na delegacia quando eu vi a foto eu tinha certeza que foi, porque deu para mim saber pela estrutura física, um pouco da fisionomia também.

MP: Então aquele reconhecimento na delegacia você confirma com certeza hoje, porque passados vários anos aí, ele já mudou a fisionomia, por conta disso você não consegue reconhecer, é isso?

V: Sim, faz um bom tempo.

MP: Vou te mostrar a foto da delegacia o senhor vai lembrar?

V: Acredito eu que sim.

MP: Fls. 33 do PDF [...] fls. 32 tem uma de perfil?

V: Sim, tem também a tatuagem.

MP: Vendo essa foto dá para ter certeza que foi ele então?

V: Sim, com certeza.

[...]

Defesa: O procedimento realizado lá na delegacia para o reconhecimento, queria que o senhor explicasse, foi por foto ou foi visual?

V
: Foi por foto, a moça foi me mostrando as fotos
.

[...]

MP: Foi a escrivã de polícia que mostrou o book de fotos?

V: Se não me engano foi.

MP: Era um conjunto de fotos de pessoas diferentes, você sabe me relatar como foi esse momento?

V: Ela foi passando as fotos, tinha inclusive outras pessoas, no meio estava a dele, só que daí eu já tinha falado mais ou menos a fisionomia, a estrutura física, ela foi mais buscando para esse lado.

Defesa: Ela comentou alguma coisa se na foto era uma pessoa conhecida, algo nesse sentido?

V: Não me recordo.

Defesa: Tinha algum outro policial próximo ou era só ela?

V: Tinha ela e outra moça, só não lembro qual era a função dela ali.

Defesa: Elas conversaram, as duas pessoas conversaram sobre as fotos?

V: Não. [...]
(
Id.
149610857 - pág. 1
-2 – relatório de mídias
).

O IPC Carlos Marcos de Souza declarou:

MP: O que você pode dizer sobre esse roubo praticado pelo Jonathan Delmon, segundo consta, lá na Rua Tancredo Neves ele subtraiu o celular do Gabriel. Consta aqui que a vítima estava de bicicleta, ele chegou em uma Honda Biz, anunciou o assalto e subtraiu o celular, você lembra do caso [...]?

T: Lembro sim.

MP: Lembra?

T: Lembro.

MP: Pode dizer como que foi?

T: Só para melhor entendimento eu posso voltar um pouco, fato anterior à ocorrência?

MP: Pode, pode sim.

T: Certo, anterior aos fatos eu residi aqui em Primavera, trabalhava na delegacia de roubos e furtos; nessa época o Jonathan Delmon praticou alguns roubos de celulares utilizando sempre a mesma forma, o modus operandi; em 2015 eu fui embora daqui, retornando em 2017, ao retornar aqui fui trabalhar novamente na delegacia de roubos e furtos, onde na delegacia havia somente policiais recém-saídos da academia, havia rumores ali de um grande número de roubos de celulares;
eu tive oportunidade de atender uma dessas vítimas, esse rapaz aí que o senhor acabou de falar, em entrevista, conversando com ele, ao ele declinar como que o suspeito tinha agido, logo associei ao Jonathan Delmon, o autor dos fatos, fomos atrás dele, conduzimos para a delegacia e, em entrevista com ele, acabou assumindo a autoria, bem como de uns outros passados também, contabilizando nove roubos a celulares, utilizando sempre o mesmo modus operandi, ele falava que ele não utilizava arma de fogo, apenas simulava estar armado, também contribuiu aí da gente recuperar alguns desses aparelhos por ele subtraído.

MP: E essa confissão do Jonathan você presencio, você ouviu ele falando isso, falou para você [...]?

T: Isso, falou para mim, entrevista com ele, ele comigo, para mim, essa situação que acabei de falar
.

MP: A vítima reconheceu ele também?

T: Positivo. [...]
(
Id.
149610857 - pág. 1
-2 – relatório de mídias
).

Em juízo, o réu negou ter envolvimento no roubo, dizendo que confessou na delegacia porque ‘apanhou bastante’ (
Id.
149610857 - pág. 1
-2 – relatório de mídias
).

Como se vê, as provas angariadas são frágeis e não conferem certeza quanto a autoria do ilícito.

Na fase judicial, a vítima foi incapaz reconhecer o réu, pois, como explicou para o Promotor de Justiça,
“a fisionomia [dele] mudou bastante, porque fazia um bom tempo, nem lembro que ano que foi exatamente”.

Apesar de insistir que, na delegacia de polícia o identificou, por fotografia, e que naquela época teve certeza que ele era o autor do delito, a alegação é questionável.

A partir do que consta nos autos, percebe-se que, no depoimento prestado na fase inquisitorial, a vítima declarou apenas que, após ver vári
as fotográficas,
“achou o suspeito Jonathan Delmon dos Santos
o mais semelhante
com o assaltante”.

Diante da incerteza expressada por ela, fica claro que o reconhecimento não se reveste do valor probante necessário para respaldar a condenação.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

[...] As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas e pela testemunha presencial, além do fato de que nenhumas das vítimas ou a testemunha, foram capazes de identificar o réu durante a audiência de instrução e julgamento, revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação. Em especial porque, “(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
(TJ/MT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

E não é só.

O tal procedimento, no qual a vítima apontou o réu como autor do delito por fotografia, não se encontra registrado nos autos, de modo que não se pode aferir se foram observadas as regras do art. 226 do Código de Processo Penal.

De se consignar que “
ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que

"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" [...]
(STJ, AgRg no HC n. 755.689/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Os demais elementos de convicção angariados tampouco comprovam a responsabilidade de Jonathan no acontecido.

Por mais significativa que seja a declaração do investigador Carlos Marcos de Souza, dizendo que o réu cometia crimes utilizando o mesmo
modus operandi
, a circunstância não é suficiente para condená-lo.

E nem se diga que a confissão extrajudicial do réu autoriza sua responsabilização penal.

De fato, a admissão dele na fase inquisitorial foi retratada em juízo. Além disso, encontra-se isolada nos autos, pois, como se viu, nenhuma outra prova foi produzida nesse sentido.

Na verdade, no caso sub examine, nada denota que a autoria do crime do crime recai sobre o réu.

Nem mesmo a dinâmica dos acontecimentos o vincula à pratica delitiva. Jonathan foi preso 2 (dois) dias depois do crime e o aparelho subtraído da vítima
não
foi encontrado em seu poder.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a condenação penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não existem provas satisfatórias, demonstrando que o réu cometeu o roubo descrito na denúncia, a absolvição é impositiva. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. CORRÉU NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL.

1. Os réus foram absolvidos, porque não há nos autos prova da autoria delitiva, pois, ainda que as vítimas tenham confirmado que reconheceram os acusados por meio de foto, não há outros elementos de prova de autoria do roubo. Conforme afirma a sentença, não houve a apreensão da arma de fogo ou de outros objetos de origem ilícita na posse dos acusados, tampouco estavam próximos ao veículo subtraído, haja vista que foram presos em pracinha localizada na Avenida Ivo Silveira, enquanto que o veículo foi abandonado na rua Álvaro Tolentino, próximo à passarela da via expressa, e nem, ao menos, foi realizada prova pericial para investigar a existência de digitais dos réus no veículo subtraído.

2. O Tribunal de origem reformou a sentença e condenou os réus, única e exclusivamente, com base no reconhecimento fotográfico realizado a partir das fotografias registradas pelo aparelho celular de um dos agentes policiais.

3. Esta Corte Superior formou a recente jurisprudência, segundo a qual, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Considerando que o corréu encontra-se na mesma situação fático-processual do agravante, deve ser-lhe aplicada a regra do art. 580 do CPP.

5. Agravo regimental provido. Recurso especial conhecido e provido. Sentença reestabelecida. Efeitos estendidos ao corréu.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.887.844/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INAFASTÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, as provas que embasam a condenação não se mostram suficientemente robustas, impondo-se a absolvição, notadamente porque, quanto ao reconhecimento fotográfico levado a efeito na delegacia e, posteriormente, confirmado em juízo - únicas provas quanto à autoria delitiva - não foram observadas as formalidades mínimas previstas no art. 226 do CPP.

2. Quanto ao reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial, em descompasso com o art. 226 do CPP, ainda que confirmado em juízo, não possui idoneidade para sustentar, por si só, a condenação.

3. Na hipótese, a confirmação judicial se deu também pela análise de fotografia, haja vista a ausência do Acusado à audiência, o que reforça o risco do viés de confirmação e obsta a condenação amparada unicamente em tal prova, sobretudo porque o reconhecimento judicial simplesmente reproduziu as nulidades do primeiro ato.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.996.228/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Jonathan Delmon dos Santos para absolvê-los do crime tipificado no art.
157 do Código Penal, que lhe foi imputado na ação penal em análise, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023